Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-64.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de débitos não adimplidos pela autora – Sentença de procedência – Recurso do banco – Existência de contratação de cartão de crédito em nome da autora – Inscrição devida – Sentença reformada – Ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de débitos não adimplidos pela autora – Sentença de procedência – Recurso do banco – Existência de contratação de cartão de crédito em nome da autora – Inscrição devida – Sentença reformada – Ação improcedente – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.